Tribunal: TCU
Processo: 030.125/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Academia de Educacao Para O Desenvolvimento - Aedes e Alexandre Henrique de Lemos Marinho...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração (TCE) interposto pela Academia de Educação para o Desenvolvimento (Aedes) e Alexandre Henrique de Lemos Marinho contra o Acórdão 5310/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.